Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-42.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PENAL, PROCESSUAL PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO. DELITO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AJUSTE. PROIBIÇÃO DE OBTENÇÃO DE PERMISSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE DO PRAZO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos delitos previstos nos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 330, do Código Penal, fixada a pena em 1 ano e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 30 dias-multa. Condenou o réu, ainda, à penalidade de proibição de obtenção de permissão e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 8 meses.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Defesa pede a absolvição do acusado, por insuficiência probatória. Assevera que a desobediência à ordem de parada se deu no âmbito da lei de trânsito, o que atrai a incidência do artigo 195, do Código de Trânsito Brasileiro, e não do artigo 330, do Código Penal. Refuta a fração adotada para fixação da pena-base e sustenta o cabimento da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato. Em relação ao concurso formal de crimes, insurge-se contra a fração de 1/5 adotada. Pugna pela redução da pena de proibição/suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e sem carteira de habilitação está devidamente demonstrada nos autos, sendo adequada a condenação.
4. O risco de dano imposto pelo artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, é aquele real, do qual se infere do contexto em que o sujeito, em estado de embriaguez, submeteu transeuntes a risco ao empreender fuga após a ordem de parada manifestada pela Polícia Militar, dirigindo motocicleta sem habilitação para dirigir; nesse contexto, não há necessidade de que se comprove prejuízo concreto para fins de aplicação da penalidade.
5. Hipótese em que o acusado descumpriu ordem de parada imposta pela Polícia Militar, no exercício de atividade ostensiva de prevenção e repressão a delitos, o que afasta a mera infração administrativa prevista no artigo 195, do Código de Trânsito Brasileiro, e se amolda, com exatidão, ao crime tipificado no artigo 330, do Código Penal.
6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.
7. Reconhecido o concurso formal de três crimes (artigo 70, do Código Penal), deve ser aplicada a fração de 1/5, com o consequente redimensionamento da pena final.
8. As penas acessórias, de multa e de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir, devem observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e, no caso da última (pena de suspensão do direito de dirigir), também deve ser observada a elasticidade do prazo previsto no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, que varia de 2 meses a 5 anos.
IV – DISPOSITIVO
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos 293, 306 e 309. CP, artigos 70 e 330.